Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do CPC, intime-se o agravante a fim de que se manifeste a respeito do documento juntado pela agravada em contrarrazões (ID 28512877). Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator